Tribunal: TJDFT
Processo: 0042497-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042497-35.2015.8.07.0001 RECORRENTES: KATIA CRISTINE RODRIGUES SANTOS, LUIS CESAR ZAGO DE ANDRADE, E. R. Z. D. A., LUIS CESAR ZAGO DE ANDRADE RECORRIDO: INSTITUTO DE EDUCACAO E CULTURA HELOISA MARINHO LTDA – EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA NO TURNO VESPERTINO. EM ESCOLA PARTICULAR. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE UM ALUNO POR TURMA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. 2. Não há se falar em cerceamento de defesa, posto que a produção de prova testemunhal se mostra desnecessária ao deslinde da causa, cujo objeto é avaliar se houve falha na prestação de serviço por parte da apelada ao negar a renovação da matrícula de aluno no turno de preferência de seus pais. 3. O dano moral se caracteriza quando há violação a atributos da personalidade que ultrapassa o mero aborrecimento e fere a dignidade da pessoa humana. Não há nos autos qualquer demonstração de que houve recusa em renovar a matrícula da criança no turno vespertino em virtude de sua deficiência, sobretudo porque lhe foi oferecida outra vaga em turno diverso, inclusive junto aos seus irmãos. Não se verifica, portanto, qualquer violação aos direitos da personalidade dos autores apta a ensejar indenização por danos morais. 4. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 14, adotou, como regra, a teoria do isolamento dos atos processuais, significando dizer que o CPC/2015 será aplicado aos atos praticados sob sua vigência. 5. Proferida a sentença sob a égide da nova ordem processual civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85 e parágrafos da Lei 13.105/2015. 6. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem sempre ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 7. Quando se revelam excessivos os honorários advocatícios, impõe-se a observância do § 8o do art. 85 do CPC, fixando-se a verba honorária por equidade. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, parágrafo único, inciso I, alínea “f”, da Lei 7.853/1989; 3o, inciso IV, alínea “a”, da Lei 12.764/2012; bem como 27 e 28, § 1o, da Lei 13.146/2015, sustentando ser ilegítima a recusa de matrícula de quatro irmãos quadrigêmeos em razão da necessidade especial de um deles, por razão de ter autismo. Aduzem que o regimento interno da instituição de ensino não pode se sobrepor aos ditames legais, sobretudo em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Concluem que a recorrida deve ser condenada ao pagamento de danos morais em razão da recusa injustificada de proceder as matrículas requeridas. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para amparar sua tese. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA (OAB/DF 34.065). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2o, parágrafo único, inciso I, alínea “f”, da Lei 7.853/1989; 3o, inciso IV, alínea “a”, da Lei 12.764/2012; bem como 27 e 28, § 1o, da Lei 13.146/2015. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “as alegações no sentido de que os pais foram obrigados a matricular os quatro filhos em escola diversa em razão da recusa da requerida em realizar a matrícula do terceiro autor. Retira-se dos autos que a instituição de ensino foi clara ao possibilitar a matrícula dos quadrigêmeos juntos no turno matutino, o que foi recusado pelos pais (ID 8166563, pg. 5). Inexiste nos autos qualquer demonstração de que houve recusa da criança em virtude da sua deficiência, sobretudo porque lhe foi oferecida outra vaga em turno diverso, inclusive junto aos seus irmãos. Não se verifica, portanto, qualquer violação aos direitos da personalidade dos autores apta a ensejar indenização por danos morais.” (ID 10300176) (g.n.), os recorrentes, por sua vez, afirmam que foram impedidos de realizar a matrícula. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à ausência de danos aos direitos da personalidade decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1655305/RS (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 25/3/2020) e o AgInt no AREsp 1540004/GO (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/3/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA (OAB/DF 34.065). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009